Tribunal: TJDFT
Processo: 0752738-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. impugnação. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 435 DO CPC. DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E JUIZ NATURAL. CASO CONCRETO. PENHORA DE BENS PARA SUBSISTÊNCIA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. NÃO DEMONSTRADO.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Insta esclarecer que os documentos anexados ao presente agravo não comportam conhecimento, uma vez que não submetidos ao juízo de origem, bem como não comprovou que, ao tempo da impugnação, a recorrente estaria impossibilitada de juntá-los. (art. 435 do Código de Processo Civil). Eventual conhecimento per saltum configuraria ofensa aos princípios do devido processo legal, duplo grau de jurisdição e juiz natural.
2. Em que pese a recorrente tenha juntado aos autos de origem uma declaração da irmã e para comprovar a doação de R$300,00, não há qualquer evidência de que esse recurso se destinaria à sua subsistência. Ademais, o aluguel da devedora é de R$1.100,00 e somente foi pago em abril. Assim, tendo a devedora recebido R$300,00 e havendo somente R$249,00 em conta na data da penhora, há indícios de que o numerário era destinado a propósitos outros e não declarados.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.